Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda autuada sob o no 0712499-79.2019.8.07.0020, proposta por REBECCA XAVIER ALVES ROCHA em seu desfavor, determinou a inversão do ônus da prova e o custeio de prova pericial. Em suas razões, alega que não estão presentes os requisitos para a inversão. Afirma que as supostas mensagens de aplicativo apresentadas como prova do custeio inicial do tratamento não são capazes de produzir efeito legal em razão da desobediência ao artigo 384 do Código de Processo Civil. Esclarece que o circuito interno de filmagens só guarda os registros por até 90 dias e que o suposto acidente aconteceu em 30/5/2019. Acrescenta que a agravada não solicitou formalmente o acesso às filmagens, tampouco retirou fotos do chão molhado. Discorre sobre os laudos apresentados que corroboram a inexistência de lesão. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do feito até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da inversão do ônus da prova. Comprovante de recolhimento das custas no id 16731355 – p. 1. Por intermédio do despacho de id 16786409, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou petição e documentos. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. A respeito da dinâmica da distribuição do ônus da prova no sistema processual vigente, o artigo 373, §1o, do CPC prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Ademais, em se tratando de relação de consumo e tendo como premissa a alegação de acidente no interior no estabelecimento, ou seja, por defeito relativo à prestação de serviço, incide na hipótese o regramento do artigo 14 e seus parágrafos do Código de Defesa do Consumidor. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3o do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, com o acréscimo de que “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva” (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). Portanto, por expressa previsão legal, o fornecedor detém o ônus probatório de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar sua responsabilidade. A eventual circunstância de seu circuito de câmeras deletar filmagens após determinado período de tempo não pode ser alegada em prejuízo da parte contrária, ainda que não tenha havido pedido expresso de acesso aos arquivos pela agravada na oportunidade. Colaciona-se outro precedente consentâneo ao entendimento: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. 5. O Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3o do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6. Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores. (...) (REsp 1734099/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018) Eventual reflexo determinado pelo critério de produção de prova em relação a possível fato negativo é questão a ser resolvida na ocasião do sentenciamento, não havendo assim de influir no momento presente, em que se resolve simples inversão do ônus probatório. Por fim, sobre a alegação de que as conversas apresentadas não possuem natureza probatória por não terem sido lavradas sob a forma de ata notarial, “não há obrigatoriedade da lavratura de ata notarial para conceder validade aos documentos juntados aos autos eletrônicos consistentes em prints de e-mails e de conversas via whatsapp, cuja inadmissibilidade ou produção em violação ao direito é ônus de quem as alega” (Acórdão 1142112, 07044894020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator